Tribunal: TJSP
Processo: 1030806-34.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PREQUESTIONAMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COVID-19 – I- Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PREQUESTIONAMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA COVID-19 – I- Toda a matéria, bem como todos os dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo acórdão – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – II- Pedido da embargante de suspensão do processo, com fundamento nos arts. 221 e 313, VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos gerados na economia mundial pelo novo coronavírus, que não foi alegado em sede de apelo ou contrarrazões de apelo, razão pela qual, a rigor, descaberia seu enfrentamento em embargos – Pedido, ademais, descabido – Suspensão prevista nos dispositivos legais em questão que se refere a eventos que impeçam o curso do processo – Advogado da ré, ora embargante, que, na espécie, não teve qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou normalmente os autos digitais e, após o julgamento de seu apelo, opôs embargos de declaração tempestivamente – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargado JULIANO RODRIGUES
CARREGARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37292
EDCL.No: 1030806-34.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO. : JULIANO RODRIGUES CARREGARI
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INDENIZAÇÃO

DANOS
MORAIS

PREQUESTIONAMENTO

SUSPENSÃO
DO
PROCESSO EM RAZÃO DA COVID-19
I- Toda a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos
legais
mencionados foram apreciados, ainda que implicitamente,
pelo acórdão Hipótese em que a embargante pretende, em
verdade, o reexame da matéria Reconhecido que, ainda
que os embargos de declaração tenham fins de
prequestionamento, devem ser observados os requisitos do
art. 1.022 do NCPC Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes
Matéria prequestionada
II- Pedido da
embargante de suspensão do processo, com fundamento nos
arts. 221 e 313, VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos
gerados na economia mundial pelo novo coronavírus, que
não foi alegado em sede de apelo ou contrarrazões de apelo,
razão pela qual, a rigor, descaberia seu enfrentamento em
embargos
Pedido, ademais, descabido
Suspensão
prevista nos dispositivos legais em questão que se refere a
eventos que impeçam o curso do processo Advogado da
ré, ora embargante, que, na espécie, não teve qualquer
intercorrência
de
ordem
processual,
pois
acessou
normalmente os autos digitais e, após o julgamento de seu
apelo, opôs embargos de declaração tempestivamente

Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 165/169, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao apelo.
Sustenta, inicialmente, a necessidade de
suspensão da ação por 90 dias, prorrogáveis por mais 90,
diante das dificuldades de locomoção de prepostos,
advogados e demais profissionais, além da forte crise
econômica que assola o setor aéreo, decorrente de força
maior pela pandemia causada pelo COVID-19, nos termos dos
artigos 221 e 313, inciso VI, do NCPC. No mais, alega que
há omissão no v. acórdão. Aduz que houve infringência aos
arts. 186, 927 e 944, do CC, uma vez que a indenização
por danos morais foi fixada fora dos parâmetros legais,
em afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Afirma ser necessária a redução do
quantum indenizatório. Prequestiona a matéria. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as
omissões e para fins de prequestionamento (fls. 01/10 dos
autos em apenso).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Na espécie, não há vícios no v. acórdão.
A alegada omissão inexiste no v. aresto.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados foram apreciados, ainda
que implicitamente, pelo v. acórdão.
A indenização por danos morais foi fixada
com parcimônia, sendo o decisum claro no sentido de
afirmar que: “Ante a ausência de recurso por parte da ré,
incontroversa a existência dos danos morais. Assim, na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se
ao
quantum
indenizatório. Uma vez configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente
para amenizar o abalo emocional experimentado, sem
importar
enriquecimento
sem
causa dos lesados. 'A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta' (cf. REsp. 318.379-0-MG,
rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do STJ, 18/41, 2a
quinzena de novembro de 2001). Consoante se extrai dos
documentos acostados autos, em razão do cancelamento do
voo, o autor somente chegou a seu destino final cerca de
15 horas depois do originalmente previsto. Contudo, como
bem destacou o douto magistrado a quo: 'Afirma o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
que o dano consistiu na perda de um dia de férias em
Londres. Na realidade, perdeu o demandante uma tarde e
uma noite, pois chegaria à capital do Reino Unido às
15:00 de 15/05/2019, na programação originária, e lá
chegou, em razão do atraso incorrido pela TAM, às 06:25
do dia seguinte. Não aponta o autor, porém, a frustração
de passeio, a perda de compromisso, de reservas em
restaurantes,
de
concerto
ou
outras
atrações
que
programara para o dia 15.' (fls. 120). Ainda, na espécie,
deve-se levar em consideração na fixação do quantum
indenizatório o menor grau de culpa da empresa aérea, na
medida em que prestou assistência material ao autor,
fornecendo hospedagem, alimentação e traslado. Assim,
face às circunstâncias do caso concreto, especialmente o
fato de não ter sofrido o autor maiores prejuízos em
razão do atraso na chegada ao destino, bem como o fato de
a empresa ré ter prestado assistência material ao autor,
entende a Turma Julgadora ser a quantia de R$1.000,00,
fixada
pela
r.
sentença
proferida
em
04/12/2019,
suficiente para reparar o dano a ele causado.” (fls.
167/168).
Pretende a embargante, em verdade, sob as
vestes da omissão, que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes, sem observar os requisitos do art.
1.022 do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo da recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Por fim, esclareça-se que o pedido de
suspensão do processo, em face da covid-19, não foi
alegado em sede de apelo ou contrarrazões de apelo, razão
pela qual, a rigor, descaberia seu enfrentamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
6
embargos.
Apesar disso, o pedido de suspensão do
processo, com fundamento nos artigos 221 e 313, inciso
VI, do NCPC, diante dos efeitos e impactos gerados na
economia mundial pelo novo coronavírus, é descabido.
Assim leciona Cassio Scarpinella Bueno, em
sua obra “Manual de Direito Processual Civil”:
“a força maior a que se refere o inciso VI
do art. 313 e que acarreta a suspensão do processo deve
ser entendida como todo aquele evento ou acontecimento
não previsível que possa comprometer o desenvolvimento do
processo ou a prática de algum ato processual. É a greve
marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a
chegada ao fórum porque interditada a região em que ele
funciona, o incêndio, a inundação e etc. Em todos estes
casos, caberá ao magistrado, de ofício ou a requerimento,
reconhecer a ocorrência do fato e, consoante o caso,
admitir a suspensão do processo, decidindo, inclusive,
sobre a necessidade de renovação de prazos ou a
tempestividade
dos
atos
processuais que não
foram
praticados naquele período”.
Dessa forma, a suspensão prevista no
dispositivo legal em questão se refere a eventos que
impeçam o curso do processo, e não a alegados problemas
de ordem administrativa e até financeira da parte; no
caso concreto, o advogado da ré, ora embargante, não teve
qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou
normalmente os autos digitais e, após o julgamento de seu
apelo, opôs embargos de declaração tempestivamente.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio
TJSP:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acórdão

Suspensão do processo pela COVID-19
Inviabilidade

Indeferimento - Omissão na alegação de aplicação da
Convenção de Varsóvia e Montreal, bem como na ausência de
responsabilidade objetiva da companhia e na limitação dos
danos - Inocorrência
Matérias e questões conhecidas,
fundamentadas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter
infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da
expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento
e julgamento das questões de direito articuladas na lide
- Precedentes do C. STF e C. STJ - NCPC, art. 1.025 -
Embargos declaratórios rejeitados, e suspensão processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030806-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
7
indeferida.”
(TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1036365-66.2019.8.26.0100; Rel. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; julgado em 30/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
Omissão Afastado - Pretensão de obter novo julgamento -
Caráter
Infringente.
Inadmissibilidade
-
Pedido
de
Suspensão do processo em razão da COVID-19 - Afastado -
PREQUESTIONAMENTO
-
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais
e
legais,
visando
à
interposição
dos
recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e
legais invocados, bastando que explicite os elementos
utilizados
na
solução
da
controvérsia
-
EMBARGOS
REJEITADOS.”
(TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1031884-60.2019.8.26.0100;
Rel. Ana
Catarina
Strauch;
julgado em 08/07/2020).
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Novo inconformismo,
pretendendo a suspensão do processo pelo período de 120
dias, diante da pandemia de COVID-19. Sem razão. Razões
expostas pela ora embargante em desacordo com o previsto
no artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único do
Código de Processo Civil. Forma e prazo do cumprimento da
sentença que não são objeto da fase de conhecimento,
inexistindo causa legal para suspender o pagamento diante
da pandemia do COVID-19. Rejeição do recurso.” (TJSP; 20a
Câmara de Direito Privado; Embargos de Declaração Cível
no 1116781-21.2019.8.26.0100; Rel. Roberto Maia; julgado
em 18/05/2020).
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator